Tribunal: TJES
Processo: 5003572-66.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003572-66.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS MARCONDES NUNO RIBEIRO
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória, proposta por
LUCAS MARCONDES NUNO RIBEIRO
contra
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, na qual a parte autora/recorrida sustenta ser titular da linha telefônica móvel (27) 99705-9932, e que aderiu a um plano pós-pago; que vem sendo alvo de suspensões completas dos serviços que duram de dois a três dias; que não consegue receber SMS há aproximadamente dois meses; que foi apresentada reclamação administrativa junto à plataforma
consumidor.gov
sem conclusão positiva pela Requerida; que a suspensão do serviço de envio e recebimento de SMS impede a utilização de aplicativos telefônicos pelo Autor. Sob tais argumentos, pugna pelo restabelecimento integral dos serviços contratados sem prejuízo da condenação da Fornecedora ao pagamento de R$20.000,00 a título de danos morais. A parte Recorrente, por sua vez, alegou em sede de contestação que a parte recorrida não apresentou provas das suas alegações.

Em sede de

sentença (ID 3486345) foi julgado procedente o pedido autoral, condenando a requerida a indenizar a parte autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Deferiu a liminar pretendida, determinando que a ré efetue o restabelecimento do serviço contratado pela requerente, vinculado à linha telefônica de nº (27) 99705-9932.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3486351), almejando que seja reformada a sentença sob o argumento de ausência de provas. Por fim,
alega a inexistência de danos morais no caso em questão e, requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório, em caso de manutenção da sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal.

No caso em apreço verifico que a parte Recorrente não apresentou aos autos qualquer prova que corrobora com as teses defensivas. Logo, entendo que não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, no caso, a comprovação de que não deu causa à interrupção no fornecimento de serviços da linha da parte recorrida.

Destaca-se, que analisando as provas coligidas aos autos, é possível assegurar que, de fato, os serviços vinculados à linha telefônica (27) 99705-9932 ficaram temporariamente suspensos, pelo menos, em meados do mês de maio de 2022 (vide documentos id’s 14136114; 14147114; 14147115; 14147118 e 14147121).

Insta ressaltar que, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a recorrente acostar aos autos a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Recorrido, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Diante disso, verificada a falha na prestação dos serviços por parte da Recorrente, impõe-se a reparação imaterial, nos exatos termos fixados pelo juízo de piso, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido enquanto consumidor, comportamento este suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido.

Sendo assim, ante o dever de indenização por parte da empresa pelos danos morais, apenas é necessário quantificá-lo. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável, a fixação da condenação pelos danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que compensa adequadamente a consumidora, ao tempo em que serve de estímulo para que a fornecedora evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, não há que se falar em nova redução do valor arbitrado pela r. sentença.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95..

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)